Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-23.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-23.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. J. M. - CPF: 097.745.791-51 (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (APELANTE), D. H. G. D. S. - CPF: 072.840.171-12 (APELANTE), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 785.499.731-49 (APELANTE), M. H. D. - CPF: 079.948.661-23 (APELANTE), ANGELA DENISE DRAY - CPF: 020.318.141-76 (APELANTE), M. C. D. C. - CPF: 059.803.771-31 (APELANTE), JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA - CPF: 998.629.991-87 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 785.499.731-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
– AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ALEGADO ERRO NO SISTEMA OPERACIONAL –
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de
coparticipação
, quando previsto no contrato de
plano
de
saúde
, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de
coparticipação
.

As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor.

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral,
vez que não ensejou a paralisação do tratamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004799-23.2020.8.11.0055

APELANTES:

D. H. G. S
,
menor impúbere, representado por sua avó
GILMARA GRAGEL DOS SANTOS OLIVEIRA
, e

L. J. M
,
menor impúbere,
representado por sua mãe
,
ELAYNE JOCELYM MULLER

APELADA:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. H. G. S
,
menor impúbere representado por sua avó
GILMARA GRAGEL DOS SANTOS OLIVEIRA
, e por
L. J. M
,
menor impúbere,
representado por sua mãe
,
ELAYNE JOCELYM MULLER
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº

1004799-23.2020.8.11.0055,

ajuizada em desfavor da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido

formulado na inicial, para afastar a cobrança de coparticipação de 30% do valor da sessão referente ao serviço de Pediasuit e manter o valor da coparticipação no valor de R$30,00 (trinta por cento) por sessão/hora, e julgou

improcedente

o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devendo a parte autora arcar com 60% das verbas mencionadas e a parte requerida com 40%, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança em ralação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os apelantes defendem que a sentença merece ser modificada com relação a nulidade das cláusulas contratuais, justamente porque a cobrança da coparticipação, como foi proposta pela apelada, gera onerosidade excessiva aos beneficiários/requerentes, desequilibrando o contrato em seu desfavor e carregando, para si, todo o ônus gerado pelo tratamento que os menores apelantes precisam ser submetidos, e que revela um alto custo.

Afirmam que na espécie deve-se observar que os valores que estavam sendo cobrado na fatura a título de “Pediasuit” superam o valor da mensalidade, extrapolando o limite da proporcionalidade, devendo ser ponderada, e argumentam que são abusivas as cláusulas que fixa o fator moderador em valor percentual, sobre os preços dos procedimentos que devem ser custeados pela operadora do plano de saúde.

Argumentam também que merece reforma a sentença que manteve o valor da coparticipação em R$30,00 (trinta reais) por sessão/hora, pois, como narrado acima, cada sessão de uma criança varia de 1 a 4 horas.

Dizem que se permanecer dessa forma a r. sentença estará tornando impossível a continuidade do tratamento das crianças, que, conforme pesquisa junto à internet, esse tratamento consiste em terapia intensiva, ou seja, um programa de 80 horas

de tratamento realizadas em 4 semanas, seguidas de 2 semanas de terapia de manutenção, sendo que esse ciclo deverá ser repetido de acordo com a necessidade de cada paciente.

Asseveram que não é possível considerar que a cobrança de coparticipação incida sobre o valor da sessão/hora, pois cada sessão individual é considerada um procedimento a ser realizado no dia pelos requerentes.

Ainda, verberam que a r. sentença reconheceu que houve abuso por parte da apelada com relação a cobrança a título de coparticipação, porém, entendeu que não ensejou dano moral, ao passo que merece reforma.

Ademais, sustentam que o fato de que se não pagassem os valores cobrados a título de coparticipação, os infantes teriam que parar com o tratamento, trouxe sentimento de impotência, alteração de ânimo, que certamente ultrapassam o mero
aborrecimento do cotidiano.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a cobrança de coparticipação no tratamento dos infantes, seja o valor acordado de R$30,00 (trinta reais) o procedimento/dia e que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais [id. 138234243].

Contrarrazões ofertadas no Id. 138234246.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opinou pelo parcial provimento do recurso, para determinar que o valor da coparticipação da sessão de PediaSuit seja de R$30,00 (trinta reais) por dia, independentemente da quantidade de horas prestadas [id. 146237169].

Não houve o recolhimento do preparo em razão dos recorrentes litigaram sob o pálio da justiça gratuita, conforme Id. 138234178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual

ajuizada por
Leonardo Jocelym Muller
,
representado por sua mãe Elayne Jocelym Muller, por
Davi Henrique Gragel da Silva
,
representado por sua avó Gilmara Gragel dos Santos Oliveira,
Maria Helena Dray
,
representada por sua mãe Ângela Denisa Dray, e
Milka Canachiro da Costa
,
representada por sua mãe Jucelia Canachiro de Oliveira, em face de
Unimed Vale Do Sepotuba – Cooperativa De Trabalho Médico
,
alegando, em síntese, que são beneficiários do plano de saúde da parte requerida e que são portadores de enfermidades, necessitando de tratamento com fisioterapia intensiva pelo protocolo
“Pediasuit”
.

Seguiram narrando que quando do início do tratamento, a parte requerida solicitou a assinatura do Informativo de Adesão ao Serviço Pediasuit, e repassou a informação de que o valor da taxa de coparticipação seria de R$30,00 (trinta reais) por sessão, a título de coparticipação,
independentemente da quantidade de horas
.

No entanto, aduziram que em julho de 2020 a parte requerida informou que após a mudança de seu sistema foi constatado que os valores de coparticipação do serviço
Pediasuit
estavam em desacordo com os contratos, havendo uma diferença a ser paga, tendo apresentado proposta de acordo, isentando a cobrança retroativa da diferença de valor com a condição de que a coparticipação fosse alterada para o percentual de 30% do valor pago para os prestadores do serviço.

Asseveraram que não aceitaram os termos do acordo apresentado pela parte requerida, tendo em vista que apenas o contrato da autora Milka prevê coparticipação do percentual de 5% e os demais não existe cláusula esclarecendo qual percentual de coparticipação.

A par desses argumentos, em sede de tutela de urgência, pugnaram que parte a requerida fosse compelida a se abster de cobrar a coparticipação retroativa e/ou futura ou que, subsidiariamente, fosse mantida a cobrança da taxa que estava sendo praticada desde o início do tratamento, qual seja, R$30,00 (trinta reais) a sessão/dia, independentemente da quantidade de horas, sob pena de multa diária.

Ao final, requereram a confirmação da tutela de urgência pleiteada, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de nulidade das cláusulas de coparticipação de todos os contratos. Ainda, pediram

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme id. 138234178.

Posteriormente, foi extinto o feito em relação a parte Maria Helena Dray, menor, representada por sua mãe Ângela Denisa Dray, tendo em vista o pedido de desistência [id. 138234179].

A autora Milka requereu a desistência da ação [Id. 138234190], sendo homologado pelo Juízo
a quo
.

Foi juntada a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento [nº. 1019740-46.2020.8.11.0000] interposto pela parte autora, que deferiu a antecipação da tutela recursal para que fosse mantido o tratamento fisioterápico Pediasuit, na forma e valor que vinha sendo realizado [id. 138234191]

A parte requerida/apelada apresentou contestação, sustentando a existência de cláusula contratual de coparticipação, termo de adesão ao serviço de “Pediasuit” instituindo coparticipação de 30% sobre o valor da sessão e que o valor cobrado a título de coparticipação visa garantir o equilíbrio do contrato e afasta o enriquecimento sem causa dos autores, de modo que não há que se declarar a nulidade das cláusulas contratuais, bem como condenação em danos morais [id. 138234204].

A parte autora apresentou impugnação à contestação [Id. 138234221].

Determinada a especificação das provas, no Id. 138234224 e Id. 138234226, as partes informaram que não pretendem produzir outras provas.

O Ministério Público, na lavra do Promotor de Justiça, apresentou manifestação opinando pela procedência dos pedidos contidos na inicial, a fim de que seja declarada a nulidade das cláusulas de coparticipação contidas nos contratos originários e nulidade do parágrafo relacionado a coparticipação contido nos Informativos de Adesão ao Serviço Pediasuit, assim como a condenação em danos morais [id. 138234235].

Sobreveio, então, a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido

formulado na inicial, para afastar a cobrança de coparticipação de 30% do valor da sessão referente ao serviço de Pediasuit e manter o valor da coparticipação no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/hora. Por conseguinte, julgou improcedente

o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, os apelantes recorrem, requerendo o provimento do recurso, para reformar em parte a r. sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a cobrança de coparticipação no tratamento dos infantes, seja o valor acordado de R$30,00 (trinta reais) o procedimento/dia e que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Quanto à insurgência recursal posta à análise, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, verifica-se que os recorrentes, representados na lide, são beneficiários do plano de saúde da parte requerida e portadores de enfermidades que necessitam de tratamento com fisioterapia intensiva pelo protocolo “Pediasuit”, sendo que desde o início do tratamento sempre efetuaram o pagamento do valor de
R$30,00 (trinta reais), por sessão/dia.

Entretanto, a partir de julho de 2020 a parte requerida informou que após a mudança de seu sistema foi constatado que os valores de coparticipação do serviço Pediasuit estavam em desacordo com os contratos, havendo uma diferença a ser paga, tendo apresentado proposta de acordo, isentando a cobrança retroativa da diferença de valor com a condição de que a coparticipação fosse alterada para o percentual de
30% sobre o valor da sessão/hora.

Não se olvida da possibilidade de estipulação do valor a título de
coparticipação
nos planos de
saúde
, nos termos do artigo
16
da Lei nº.
9.656
/98, uma vez que implica em redução do risco assumido pela operadora quanto às coberturas oferecidas, bem como reduz o uso de forma indiscriminada das consultas, exames e procedimentos médicos, garantindo a sustentabilidade do equilíbrio contratual e consequente oferta de mensalidades mais módicas para os usuários.

Contudo, veda-se a aplicação de fatores de
coparticipação
que possam limitar o acesso aos serviços de
saúde
, considerando a sujeição das operadoras ao
Código de Defesa do Consumidor
e consequente vedação de condutas abusivas.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. FATOR MODERADOR.
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS CIRÚRGICOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 21/09/15. Recursos especiais conclusos ao gabinete em 25/05/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir a legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que estabelece a cobrança de coparticipação do usuário para órteses, próteses e materiais especiais indispensáveis a procedimento cirúrgico, inclusive em relação a marca específica de produto prescrito por profissional habilitado. 3. A Lei 9.656/98 estabeleceu exigências para a celebração de contratos de plano de saúde, determinando que em suas cláusulas sejam indicados, com clareza, a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica (art. 16, VIII). 4. Por meio da Resolução CONSU 8/98, foi estabelecido que as operadoras de planos privados somente poderão utilizar mecanismos de regulação financeira (franquia e coparticipação) que não impliquem o desvirtuamento da livre escolha do segurado. 5.
A declaração de abusividade/validade da cláusula contratual de coparticipação dependerá da análise das circunstâncias concretas da avença, a depender da expressa e clara previsão no contrato, se o financiamento do procedimento por parte do usuário é parcial ou integral, se seu pagamento implica severa restrição ao acesso aos serviços.
6. A operadora está obrigada ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9.656/98). Todavia, esta obrigação de fornecimento não implica dizer que o respectivo pagamento seja suportado exclusivamente pela operadora, pois é da própria essência da coparticipação servir como fator moderador na utilização dos serviços de assistência médica e hospitalar. 7. A conduta da operadora, na hipótese dos autos, de cobrar 20% dos materiais cirúrgicos tem respaldo no art. 16, VII, da LPS e não implica em restrição exagerada ao consumidor. 8. Em relação à válvula utilizada no procedimento hospitalar, o acórdão recorrido registrou que apesar da disponibilização do produto de menor custo pela operadora, o médico-assistente e a usuária escolheram uma marca específica, de custo elevado. Assim, deve a usuária arcar com o valor adicional decorrente de sua opção, pois a prudência figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. 9. Recurso especial da operadora de plano de saúde conhecido e provido. Recurso especial da usuária prejudicado.”
(STJ - REsp: 1671827 RS 2017/0110020-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Portanto, ainda que avençada a
coparticipação
do contratante, observado o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º, da Resolução Normativa da ANS nº. 268/11, há que se aferir, em cada caso, se a exigência do pagamento do respectivo valor restringiria o acesso ao atendimento de que necessita o paciente em função do contrato.

Na espécie,
restou demonstrado que o contrato originário firmado entre as partes fixou de forma expressa cláusulas acerca da previsão do pagamento de coparticipação pelo beneficiário, contudo, os valores constantes em tal documento fazem referência a cálculos a serem realizados com base no CH (Coeficiente de Honorários).

Ocorre que não há no contrato informações acerca de qual é o Coeficiente de Honorários, dificultando com que as partes saibam qual o montante a ser pago.

Da mesma forma, o Informativo de Adesão ao Serviço Pediasuit apresenta informações acerca do tipo de atendimento, procedimento, protocolo/período de atendimento, empresa prestadora do serviço, no entanto, mesmo prevendo que a coparticipação será efetuada com base no contrato do beneficiário,
dispõe taxa em porcentagem do valor da sessão, não havendo no documento menção expressa acerca do valor exato de cada sessão do tratamento.

Neste caso, o juízo
a quo
agiu corretamente ao considerar que o valor utilizado como indexador para obter o valor do CH para o serviço de Pediasuit é confuso para o entendimento do consumidor em geral, merecendo reparos a sentença apenas para declarar nula a cláusula prevista no Anexo I, que contém o valor da coparticipação para o serviço de fisioterapia, devendo, no caso, ser aplicado o valor único de R$30,00 (trinta reais) informado pela própria apelada no e-mail de Id
138231740
, onde restou claro que o valor de coparticipação do serviço de PediaSuit é de R$30,00 (trinta reais) por dia, independentemente da quantidade de horas prestadas.

Aliado a isso, também não é possível considerar que a cobrança de coparticipação incida sobre o valor da sessão/hora, pois cada sessão individual é considerada um procedimento a ser realizado no dia pelos apelantes, conforme consignou o instrumento de
contrato principal estabelecido entre as partes, especificamente nos artigo

75 e 63, que assim prevê:
“os valores de coparticipação estipulados no Anexo I serão cobrados por procedimento e por beneficiário”
[Id.
138231737, pg. 19 e Id 138231748
, pg. 16].

Logo,
pelo que se verifica do instrumento contratual, cada sessão realizada é considerada um procedimento, ou seja, deve ser cobrando o valor único de R$30,00 (trinta reais) por dia, e não como consignado na sentença que determinou que os recorrentes paguem R$30,00 (trinta reais) por hora de tratamento, merecendo reparos nesse ponto.

Doutra banda, as recorrentes entendem que é cabível a indenização por danos morais, vez que lhe foram cobrados valores abusivos a título de coparticipação, além de sofrerem pela possibilidade de possuírem o tratamento interrompido.

Em que pese os argumentos expendidos pelos recorrentes, razão não lhes assistem, isso porque coaduno com o entendimento esposado no parecer ministerial de que
“
embora tenha sido considerado abusivo o valor reajustado pela parte apelada a título de coparticipação para o serviço de Pediasuit, este fato não se revela suficiente a atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento”
[id. 146237169].

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como deste Sodalício:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE - PROTOCOLO PEDIASUIT –TRATAMENTO AMBULATORIAL – NÃO CARACTERIZADO -
COBRANÇA INDEVIDA DA COPARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL
–
INEXISTÊNCIA - MERA COBRANÇA INDEVIDA
–
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Restando caracterizado que o Protocolo Pediasuit não está enquadrado como modalidade de tratamento ambulatorial, se mostra indevida a cobrança da coparticipação por inexistir previsão contratual. Realizado o pagamento indevido a título de coparticipação pelo tratamento de Pediasuit, impõe-se a restituição do valor pago, cuja devolução deve se dar de forma simples, tendo em vista que a restituição em dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, circunstancia não evidenciada no caso.
Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral
. Não sendo liquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10044340420178110045 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL POVIMENTO
ao recurso,
para declarar nula a cláusula prevista no Anexo I, que contém o valor da coparticipação para o serviço de fisioterapia, devendo ser aplicado o valor de R$30,00 (trinta reais) por dia para a coparticipação do serviço de PediaSuit, independentemente da quantidade de horas prestadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022